Tribunal: TJDFT
Processo: 0740262-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740262-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA LUCIA DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ZILDA LÚCIA DE ABREU em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0706205-41.2024.8.07.0018, determinou a suspensão do feito, nos seguintes termos (IDs 206523753 e 209237447 na origem): A controvérsia presente nestes autos possui correspondência com a questão jurídica submetida a julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000, cujo juízo positivo de admissibilidade foi realizado pelos eminentes Desembargadores integrantes da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na sessão de julgamento do dia 13/12/2023, nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUCAO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA. BENEFICIO ALIMENTACAO. ACAO COLETIVA No 32.159/97. CONDENACAO DO DISTRITO FEDERAL. REPETICAO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTAO. MATERIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO A ISONOMIA E A SEGURANCA JURIDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSAO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito a isonomia e a segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (TJ-DFT, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: IRDR N. 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, data de julgamento: 13/12/2023) (grifo nosso) Assim, em cumprimento à decisão colegiada proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000, determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do aludido incidente. Intimem-se. A Agravante opôs embargos de declaração para sanar a omissão quanto ao sobrestamento do feito em face do IRDR 21, rejeitados pelo juízo de origem. A Agravante alega que houve o julgamento do mérito pela Câmara de Uniformização do Tribunal no IRDR (Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), além de afirmar que a Agravante detém legitimidade para executar o título, uma vez que o SINDIRETA/DF já representava categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal. A Agravante alega que era servidora da Secretária de Estado de Fazenda do Distrito, e que, ao tempo da propositura da ação de conhecimento, não havia ainda sido fundado o SINDFAZ, razão pela qual se trata de mudança fática do quadro sindical do Distrito Federal superveniente que não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada que se formou em favor do Sindicato que à época era parte legítima para representar a Agravante. Afirma que o TJDFT entende pela legitimidade representativa do SINDIRETA ante a inexistência de sindicato da categoria fazendária na data do ajuizamento da ação no 32.159/1997, de modo que a alegação oposta não pode incidir em face de materialização de coisa julgada. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), alegando estar presente a plausibilidade do direito invocado. Além disso, afirma que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação à parte agravante, evidenciando o caráter alimentar das verbas buscadas. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. As custas de preparo foram recolhidas (ID 64378329). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade do recurso O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e teve as custas devidamente recolhidas (ID 64378329). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Os mesmos pressupostos devem ser preenchidos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 300 do CPC. Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a plausibilidade jurídica quanto à necessidade de suspensão da ação executiva. Primeiro porque, muito embora haja notícia do julgamento do mérito do IRDR 21, ainda se mantém o sobrestamento ante o exaurimento da apreciação, dada a natureza do tema. Além disso, a decisão agravada enfrenta contextualmente matéria idêntica àquele afetada, pois se trata de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, onde é discutida a necessidade de prévia liquidação de sentença, faz-se necessário aguardar-se a definição jurídica do tema pela Corte Superior. Aos tribunais cabe uniformizar a sua jurisprudência, além de mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários. Desse modo, mostra-se indevida a continuidade do cumprimento de sentença ante a expressa determinação de suspensão de seu trâmite. Merece destaque recente julgado do STJ a respeito do tema: RECURSO ESPECIAL No 2042249 - BA (2022/0382245-6) DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da República, em desafio ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (fl. 69, e-STJ): (...) 1. Verifica-se que, nos presentes autos, existe discussão, entre outras matérias, sobre questão de direito que foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça como representativa de controvérsia, a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015. Com efeito, as decisões de afetação nos autos dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/10/2022, delimitaram o Tema 1.169 da seguinte forma: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ademais, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ. Por fim, registre-se que, segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que seja exercido o competente juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015) não possui carga decisória, por isso se trata de provimento irrecorrível. Nesse sentido: AgInt no REsp 1140843/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018, AgInt nos EDcl nos EREsp 1.126.385/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/09/2017; AgInt no REsp 1663877/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017; AgInt no REsp 1661811/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018. 2. Do exposto, determina-se a restituição dos autos ao Tribunal de origem a fim de que fique sobrestado até o julgamento definitivo da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1169) e eventual retratação prevista nos arts. 1.040, inc. II, e 1.041, ambos do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2023. Ministro MARCO BUZZI Relator (REsp n. 2.042.249, Ministro Marco Buzzi, DJe de 07/02/2023.) (grifamos) Além disso, não vislumbro risco de dano no momento, uma vez que inexistem nos autos elementos a partir dos quais possa se inferir que a Agravante experimentará prejuízo ao aguardar a apreciação do mérito do agravo. A alegação genérica de demora no julgamento do agravo de instrumento não se sustenta isoladamente, até por conta da celeridade dos julgamentos. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. INDEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, tendo em vista as ressalvas da sistemática do PJe. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024 16:30:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador